Tribunal: TJMT
Processo: 1044190-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044190-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALAN DEIVIDSON MONTEIRO LEANDRO - CPF: 657.815.973-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS COMPROVADAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de origem que havia reconhecido a nulidade da citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios de localização do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a validade da citação por edital em execução fiscal exige a utilização de todos os meios tecnológicos disponíveis para localização do executado, especialmente sistemas como o SISBAJUD, ou se basta o esgotamento razoável das diligências previstas na legislação.

III. Razões de decidir

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem legal progressiva de citação, admitindo a modalidade editalícia quando frustradas as tentativas por via postal e por oficial de justiça, não impondo a adoção de diligências ilimitadas.

4. Súmula 414 do STJ consagra que a citação por edital é válida quando frustradas as demais modalidades, exigindo-se esgotamento razoável dos meios de localização, e não a utilização de todos os mecanismos possíveis.

5. No caso concreto, restou comprovada a realização de tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, bem como consultas a sistemas como DetranNET e JUCEMAT, evidenciando diligência suficiente por parte da Fazenda Pública.

6. A exigência de utilização do SISBAJUD para fins de localização do executado carece de previsão legal e desvirtua a finalidade do sistema, vocacionado à constrição patrimonial, além de impor ônus desproporcional à Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A validade da citação por edital na execução fiscal exige o esgotamento razoável das diligências previstas em lei, não sendo necessária a utilização de todos os meios tecnológicos disponíveis. 2. A ausência de utilização do SISBAJUD não invalida a citação editalícia, quando comprovadas tentativas regulares de localização do executado por vias legalmente previstas."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Alan Deividson Monteiro Leandro contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 343925891), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão do juízo de origem que acolhera exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante para declarar a nulidade da citação por edital havida nos autos da execução fiscal de origem.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de todos os meios de localização, notadamente pela não utilização de sistemas como o SISBAJUD, os quais, segundo afirma, possibilitariam a obtenção de seu endereço atualizado. Aduz, ainda, que reside há longa data em endereço certo, o que poderia ter sido constatado mediante diligência adequada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que foram adotadas todas as diligências razoáveis previstas na legislação, sendo incabível exigir da Fazenda Pública providências ilimitadas ou não previstas no ordenamento jurídico.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Alan Deividson Monteiro Leandro contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 343925891), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão do juízo de origem que acolhera exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante para declarar a nulidade da citação por edital havida nos autos da execução fiscal de origem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade da citação por edital realizada no bojo da execução fiscal, especificamente quanto à necessidade — ou não — de utilização de ferramentas adicionais, como o sistema SISBAJUD, para a localização do executado antes da adoção da modalidade ficta de citação.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

Pois bem.

Nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830/80, a citação na execução fiscal obedece a uma ordem legal claramente estabelecida, iniciando-se pela via posta, seguida por tentativa por oficial de justiça e, frustradas tais modalidades, admite-se a citação por edital.

A interpretação literal do dispositivo revela que o legislador não impôs a adoção de diligências ilimitadas, mas sim a observância de um procedimento progressivo e razoável.

Sob a perspectiva sistemática, a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento ao dispor que:

“Súmula 414/STJ: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Já sob o enfoque teleológico, a norma busca equilibrar dois valores fundamentais: de um lado, a garantia do contraditório; de outro, a efetividade da tutela executiva, evitando que a execução fiscal se torne inviável diante de obstáculos excessivos à localização do devedor.

O cerne da controvérsia reside na interpretação do que se deve entender por “esgotamento dos meios de localização”.

A tese do agravante parte de uma premissa ampliativa, segundo a qual a Fazenda Pública estaria obrigada a utilizar todos os mecanismos tecnológicos disponíveis, inclusive sistemas como o SISBAJUD, antes de requerer a citação por edital.

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se exige o esgotamento razoável das diligências, e não a adoção de todas as providências possíveis ou imagináveis.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, do Plenário do STJ, sessão de 09/03/2016).

2. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

3. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 483.803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 11/10/2018.)

Nesse contexto, a interpretação sistemática da Lei de Execuções Fiscais, aliada à orientação jurisprudencial consolidada, conduz à conclusão de que são suficientes as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.

No caso em exame, conforme documentado nos autos, foram realizadas tentativas de citação por via postal, por oficial de justiça, que certificou a não localização do executado, além de terem sido efetuadas buscas nos sistemas DetranNET e JUCEMAT.

Tais circunstâncias evidenciam que a Fazenda Pública adotou providências concretas e adequadas para a localização do devedor, atendendo plenamente ao comando do artigo 8º da Lei nº 6.830/80.

A exigência de utilização do SISBAJUD como condição de validade da citação editalícia, além de não possuir previsão legal, revela-se inadequada sob o prisma funcional, uma vez que referido sistema tem como finalidade precípua a constrição de ativos financeiros, e não a localização de endereço para fins de citação.

Admitir a tese do agravante implicaria, na prática, impor à Fazenda Pública um ônus desproporcional e não previsto em lei, transformando o requisito de diligência razoável em verdadeira exigência de diligência ilimitada, o que contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior.

(N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026